Tribunal: STJ
Processo: 0801138-25.2022.8.12.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101425 - MS (2025/0427899-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATEUS BORGES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE AMEAÇA NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que a
não impediria o conhecimento do pedido
Súmula 7/STJ
absolutório, alegando que seria suficiente a revaloração das provas para constatar sua fragilidade e
absolver o réu. Argumenta, ainda, que não haveria comprovação dos fatos utilizados para elevar a
pena do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
impede o reexame de provas para
Súmula 7/STJ
e (ii)
fins de absolvição do réu;
saber se o agravo regimental pode ser conhecido quanto à
dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incidência da
impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de
Súmula 7/STJ
recurso especial, sendo inviável afastar as conclusões do Tribunal de origem que se basearam na
firmeza e coerência do depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório.
5. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor
probatório, considerando a natureza íntima desses delitos.
6. O agravo regimental não combate de forma específica os fundamentos da decisão agravada
sobre a dosimetria da pena, atraindo a incidência do
§ 1o, do CPC, por descumprimento
art. 1.021,
do ônus de dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na extensão conhecida,
improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53916949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d4965c01-d50f-4890-a408-7fff7f6273cf

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.295.438/SP,
21.11.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 2.088.418/SP,
Turma, julgado em 17.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe
provimento.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53916949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d4965c01-d50f-4890-a408-7fff7f6273cf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101425 - MS (2025/0427899-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATEUS BORGES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE AMEAÇA NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que a
não impediria o conhecimento do pedido
Súmula 7/STJ
absolutório, alegando que seria suficiente a revaloração das provas para constatar sua fragilidade e
absolver o réu. Argumenta, ainda, que não haveria comprovação dos fatos utilizados para elevar a
pena do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
impede o reexame de provas para
Súmula 7/STJ
e (ii)
fins de absolvição do réu;
saber se o agravo regimental pode ser conhecido quanto à
dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incidência da
impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de
Súmula 7/STJ
recurso especial, sendo inviável afastar as conclusões do Tribunal de origem que se basearam na
firmeza e coerência do depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório.
Documento eletrônico VDA53917510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: a325c2f3-b093-41fd-96ba-d56a4498d983

5. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor
probatório, considerando a natureza íntima desses delitos.
6. O agravo regimental não combate de forma específica os fundamentos da decisão agravada
sobre a dosimetria da pena, atraindo a incidência do
§ 1o, do CPC, por descumprimento
art. 1.021,
do ônus de dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na extensão conhecida,
improvido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da
impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de
Súmula 7/STJ
2.
recurso especial.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.295.438/SP,
21.11.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 2.088.418/SP,
Turma, julgado em 17.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS BORGES SILVA contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 220-224).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) a
não impediria o
Súmula 7/STJ
conhecimento do pedido absolutório, pois bastaria revalorar as provas para constatar sua
fragilidade e absolver o réu; e (II) não haveria comprovação dos fatos utilizados para elevar a pena
do acusado.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para reformar a decisão
monocrática e absolver o réu.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53917510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: a325c2f3-b093-41fd-96ba-d56a4498d983

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao manter a condenação do
acusado, a Corte local pautou-se na firmeza e coerência do depoimento da vítima, prestado sob o
crivo do contraditório, valendo destacar a seguinte conclusão do acórdão, exarada após o exame da
prova testemunhal (fl. 113):

"No mesmo sentido, a vítima afirmou em juízo: 'Eu fiz um telefonema para ele e ele
disse que estava trabalhando em Três Lagoas e que assim que ele chegasse, ele entrava
em contato, mas desde imediato, ele já falou que não era dele né', ainda 'que era pra
abortar'. '[...] quando ele veio na minha casa, uns dois, três dias depois, ele pegou e
falou que não era dele, que o pai dele tinha uma arma, se eu lembrava desse assunto
porque ele já tinha falado pra mim, ele falou: você sabe que meu pai tem uma arma,
você não tem medo de ficar sem ver o seu filho?'
Tais declarações apresentam coerência entre si e estão alinhadas ao contexto probatório,
sendo suficientes para comprovar o temor da vítima e o dolo específico do réu,
caracterizando o crime de ameaça.
Como é cediço, a palavra da vítima, no âmbito da violência doméstica, deve ser
apreciada com a devida atenção, tendo em vista a gravidade e a natureza íntima desses
delitos. Os crimes de violência doméstica, muitas vezes, ocorrem em um ambiente
fechado, sem testemunhas, e a vítima frequentemente se encontra em uma situação de
subordinação ou temor em relação ao agressor.
Por essa razão, o legislador conferiu à vítima um tratamento especial no processo penal,
valorizando seu testemunho, especialmente quando não contradito por outras provas".
Com efeito, o afastamento das conclusões do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe
a
A propósito
Súmula 7/STJ.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ. ARESP NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
SÚMULA N. 182/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(decisão de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182
desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA53917510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: a325c2f3-b093-41fd-96ba-d56a4498d983

2. Com efeito, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa deixou de se insurgir,
de modo claro e suficiente, contra o óbice da
apenas aduzindo que
Súmula n. 182/STJ,
"Não houve deficiência recursal, vez que foram atacados todos os argumentos
divergentes do v. aresto", bem como que "a decisão aqui atacada NÃO APONTOU qual
ou quais os argumentos do aresto DEIXARAM DE SER ATACADOS".
3. "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos de
admissibilidade foram preenchidos. Incidência da Súmula n. 182, STJ" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.364.703/PR,
em
DJe de
) 4. De todo modo, a Corte de origem, em decisão
3/10/2023,
11/10/2023.
fundamentada, entendeu que o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para a
condenação do réu, pelo crime denunciado, especialmente com base no testemunho da
vítima, que "confirmou os fatos descritos na exordial com riqueza de detalhes, aduzindo
que foi agredida e ameaçada de morte pelo acusado", que possui especial valoração em
crimes desta natureza. Precedentes.
5. Assim, descabida a pretensão recursal deduzida pela defesa, pois a revisão do
provimento jurisdicional recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de matéria
fático-probatória, o que, em recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
6. Lado outro, a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade
do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte, em hipóteses de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
7. No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo, com a aplicação das
circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase, de modo adequado e com base
na jurisprudência do STJ, impede um processo revisional da dosimetria por esta Corte
Superior.
8. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.295.438/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
28/11/2023.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO
ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 619.
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
NECESSIDADADE DE PERÍCIA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. Não procede a alegação de ofensa ao
do CPP, isso porque a omissão se
art. 619
configura quando o órgão julgador não se pronunciar sobre tese suscitada
tempestivamente pela parte. No caso concreto, a questão atinente à suspensão
condicional da pena não foi arguida no recurso de apelação, mas apenas nos embargos
declaratórios, o que configura inovação recursal.
Documento eletrônico VDA53917510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: a325c2f3-b093-41fd-96ba-d56a4498d983

2. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a
fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar
a imputação feita ao acusado, porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas,
conforme disciplina o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no
Rel.
AREsp 1.150.564/SC,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
15/2/2018)
3. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma
prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada
pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte
pela indispensabilidade de sua realização (RHC n. 166.122/SE, Relator Ministro
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 24/10/2022.
). Na hipótese, o TJSP considerou que a expedição de ofício à Polícia Civil para envio
de boletins de ocorrência registrados pela vítima era providência absolutamente
desnecessária, porquanto mesmo que existentes outros registros, eles seriam estranhos
ao fato apurado.
4. As questões atinentes a não realização de perícia nas mensagens trocadas pelo
recorrente e à violação do princípio da correlação não foram debatidas pela acórdão
estadual, ressentindo-se o recurso especial do necessário prequestionamento. Incidência
da Súmula 211 do STJ.
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 2.088.418/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
30/10/2023.
De mais a mais, a jurisprudência desta Corte "é firme no sentido de que a palavra da
vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor
probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a
mulher" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.285.584/MG,
julgado em
DJ e de
. Ou seja: diversamente do que diz a defesa, o
15/8/2023,
18/8/2023)
depoimento judicial da vítima pode ser suficiente para sustentar a condenação, conforme o exame
que dele fizerem as instâncias ordinárias. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
INTERPOSIÇÃO
DE
DOIS
AGRAVOS
REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AFASTADA. CERCEAMENTO DE
SÚMULA N. 182/STJ
DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-
se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais,
a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou
pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício.
Documento eletrônico VDA53917510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: a325c2f3-b093-41fd-96ba-d56a4498d983

2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.
3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo
apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela
oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF.
4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida
no período noturno (art. 150, § 1o, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência
de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o
pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-
probatório, incabível na via eleita (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência
doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos
ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
24/11/2020,
30/11/2020)
6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465
conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento".
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.278.336/SC,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2024,
23/2/2024.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, até porque não
apontam nenhum trecho do acórdão recorrido que, de maneira incontroversa, permitisse a este STJ
considerar a palavra da vítima "por demais temerária e contraditória" (fl. 246). Correta, portanto, a
incidência da
ao caso.
Súmula 7/STJ
Quanto à dosimetria da pena, o agravo regimental não combate a fundamentação da
decisão agravada, que aplicou nesse ponto a
limitando-se a repetir os argumentos
Súmula 284/STF,
do recurso especial. Por isso, com fundamento no
§ 1o, do CPC, não se pode conhecer
art. 1.021,
desse capítulo do agravo regimental, que descumpre o ônus de dialeticidade recursal.
Ante o exposto,
e, nesta extensão,
ao agravo
conheço em parte
nego provimento
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: a325c2f3-b093-41fd-96ba-d56a4498d983

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0427899-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.101.425 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08011382520228120054 0801138252022812005450001 8011382520228120054
801138252022812005450001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATEUS BORGES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATEUS BORGES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485254113311902@
2025/0427899-1 - AREsp 3101425 Petição : 2025/0124879-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:29:04
Código de Controle do Documento: 755A7E45-B302-4F0E-A83E-0BBB83357EC3